Tribunal: STF
Processo: ARE 1365787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA 
PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE PREVENÇÃO E DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. A prevenção e o combate a incêndio se referem a serviços essenciais de segurança pública, gerais e indivisíveis e, por tal razão, deverão ser necessariamente remunerados por meio de impostos. Encampação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, afetado ao rito da Repercussão Geral, restando superado o entendimento até então consagrado nesta Corte, cujo paradigma era a ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada pelo Órgão Especial em 15/12/2004. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firme no sentido de que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, independentemente do efetivo trânsito em julgado do Acórdão” (fl. 5, e-doc. 12). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do inc. V do art. 144 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.

Sustentou que “o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça mineiro, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo Exc. STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e a eficácia contra todos (art. 102, § 2º, da Constituição Federal)” (fl. 6, e-doc. 20).

Asseverou que “o este Excelso Pretório, julgando o Tema nº 733, da Repercussão Geral, decidiu que decisões posteriores do colendo STF, mesmo em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações” (fl. 7, e-doc. 20).

Argumentou que “o r. acórdão inseriu o serviço ora em debate entre os que seriam enquadráveis no conceito de ‘segurança pública’, dando, data venia, incorreta interpretação ao dispositivo constitucional” (fl. 14, e-doc. 20).

Realçou haver contrariedade “ao art. 145, II, da CF/88: tendo em vista que a decisão considerou inconstitucional a taxa, ao argumento de que não preencheria os requisitos de especificidade e divisibilidade que constam do dispositivo constitucional” (fl. 14, e-doc. 20).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).

Neste agravo, o agravante afirma que “o precedente invocado pela r. decisão não se aplica ao caso dos autos, porque o STF apenas considerou a sua impossibilidade de criação pelos Municípios” (fl. 15, e-doc. 28).

Assevera que “a competência para tal análise [de seguimento do recurso] é desta Excelsa Corte que, como já visto e examinado, está julgando a ADI 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, cujo objeto, justamente, é a taxa de prevenção e combate a incêndio, criada pela Lei Estadual nº 14.938, de 2003, que alterou a Lei Estadual nº 6.763, de 1975. E será a decisão final que irá prevalecer ao caso em apreço, esperando o erário que, no mínimo, seja feita a modulação do resultado da demanda para atingir apenas as taxas cujos fatos geradores ocorram após o trânsito em julgado do acórdão do STF, o que se requer desde agora” (fl. 16, e-doc. 28).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
5. Na espécie em análise, o agravante defende a eficácia da coisa julgada em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404.860-1/000, na qual teria sido reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio.

 O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).

6. Sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com a compreensão firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).

No julgamento dos embargos de declaração opostos para que os efeitos dessa decisão fossem modulados, este Supremo Tribunal acolheu os embargos, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).

Constata-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão e ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (1º.9.2020), condição demonstrada no presente processo, considerando que a petição inicial foi protocolizada em 9.8.2019 (e-doc. 2).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.492.773, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.5.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover em relação as alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora